Tribunal: TJMT
Processo: 0016568-44.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016568-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DECISÃO OMISSA - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO AUTÔNOMO - § 18 DO ART. 85 DO CPC 2015 – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO – PORCENTAGEM QUE DEVE INCIDIR PRIMEIRAMENTE SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O novo Código de Processo Civil , em seu art. 85 , § 18 , alterou a sistemática sobre o tema e estabeleceu expressamente o cabimento de ação autônoma para o arbitramento e a cobrança dos honorários advocatícios caso a decisão transitada em julgado seja omissa a esse respeito, conforme ocorreu, na hipótese.

II - O art. 85, § 2º do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, já que existente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0016568-44.2019.8.11.0002 interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS” onde litiga com LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 182611393 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa acessória, no patamar de 15% (quinze por cento).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 182611394 que a pretensão, se prosperar, representa um benefício econômico à advogada muito maior que aquele recebido pela própria parte representada pela mesma, o que é contrário à própria natureza do trabalho da advocacia. O valor daquela causa não se tratava de um valor aleatório, sem qualquer vinculação com o objeto, mas traduzia expressamente e de forma objetiva a pretensão da parte demandante da ação judicial, sobretudo por se tratar de natureza indenizatória e declaratória;

Aduz que no presente caso é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido pela primeira requerente/recorrida, logo não se trata de percentual sobre o valor da causa, já que claramente a autora daquela demanda foi sucumbente na maior parte da causa, cujos valores estavam claramente delimitados e identificados pela própria parte . Demais disso, ainda que Vossa Excelência entenda por aplicar o §8º, do mesmo art. 85 do CPC, por considerar que o valor do proveito econômico obtido foi irrisório, certamente não se trataria de eleger como referência o valor da causa, já que, quando se trata dos valores envolvidos (indicados pela própria parte autora), a improcedência alcançou a proporção aproximada de 99% do pedido, restando procedente tão somente 1% do valor do pedido .

Afirma que o Código de Processo Civil prevê objetivamente que o s honorários de sucumbência serão fixados sobre o valor da condenação , sendo que a hipótese de fixação com base no valor da causa somente ocorrerá quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido não for possível mensurar;

Requer o provimento deste recurso para que seja reformada a sentença, para decretar a improcedência da demanda com a reversão do ônus sucumbencial; sucessivamente, caso não provido pela total improcedência, pugna-se pelo provimento parcial do recurso para delimitar a fixação dos honorários na ação nº 0002544-21.2013.8.11.0002 a percentual sobre o real proveito econômico obtido pela parte autora naquela demanda, bem como distribuindo o ônus sucumbencial desta demanda, de forma proporcional.

Contrarrazões sob ID. 182611397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de arbitramento de honorários sucumbenciais proposta por Luciana Martins de Oliveira e Nadir Blemer de Carvalho. Ora recorrente, em desfavor de Calcard Administradora de Cartão Ltda, ora recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que laborou com zelo e profissionalismo, com procuração nos autos de n.º 0002544-21.2013.8.11.0002, o qual foi julgado procedente em parte os pedidos formulados pela autora, com a confirmação da ilicitude praticada pela parte requerida, contudo este juízo não arbitrou os honorários sucumbenciais na referida sentença, contrariando a Lei em especial. Assim, requereu seja arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos as requerentes em razão do trabalho exercido na demanda, a ser calculado entre 10 a 20% do valor atualizado da causa.

A matéria de defesa refere-se a afirmação de que improcedência alcança a proporção aproximada de 99% do pedido, restando procedente tão somente 1% do valor do pedido, ou em sendo o caso a fixação na proporção de 10% sobre o efetivo proveito econômico obtido pela autora naquela demanda, e, que é perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido pela primeira requerente/recorrida, logo não se trata de percentual sobre o valor da causa.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa acessória, no patamar de 15% (quinze por cento).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na improcedência da demanda, por ter a parte recorrida sucumbido em maior parte na ação 0002544-21.2013.8.11.0002, ou, pedido sucessivo, o arbitramento de honorários sub o proveito econômico.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 18, alterou a sistemática sobre o tema e estabeleceu expressamente o cabimento de ação autônoma para o arbitramento e a cobrança dos honorários advocatícios caso a decisão transitada em julgado seja omissa a esse respeito, conforme ocorreu, na hipótese.

Preleciona o CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO OMISSA. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO AUTÔNOMO. O art. 85, § 18, do CPC, estabelece, expressamente, o cabimento de ação autônoma para o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios caso a decisão transitada em julgado seja omissa a esse respeito. RECURSO DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5000418-60.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/09/2019, DJe de 02/09/2019)

Pois bem.

Consignou o magistrado a quo em sentença objurgada:

“(...)

Pois bem, trata-se de ponto inquestionado nos autos que a remuneração pelos honorários circunscreve-se, exclusivamente, a hipótese de sucumbência, ou seja, o pagamento ocorrerá com base em eventual condenação do devedor, tratando-se, portanto, de cláusula suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.

Outrossim, no que se refere a prestação dos serviços advocatícios, resta incontroverso no processo que a segunda autora atuou em favor da primeira na ação declaratória de inexistência de débitos n.º 0002544-21.2013.8.11.0002.

Antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil a Jurisprudência não admitia a cobrança de honorários sucumbenciais em nenhuma hipótese, casos omitidos em sentença transitada em julgada.

Todavia atualmente, dispõe o artigo 85, parágrafo 18 do CPC e os enunciados n.º 7 e 8 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que, ocorrendo omissão na fixação de honorários, é cabível o ajuizamento de ação autônoma para que o advogado requeira a referida fixação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os serviços foram devidamente prestados pela parte autora, e que o julgado foi omisso quanto à fixação honorária, pelo que se vê do documento de Id. 66752792, certo é que estes devem ser arbitrados, mormente porque, houve a triangularização do processo, tendo a causídica atuado no processo.

Quanto à fixação, se aplicável às regras insertas do Código de Processo Civil anterior ou do atual, sedimenta-se a jurisprudência no sentido de que no caso da sentença ter sido proferida na vigência de 2015, as regras a serem aplicadas são as do novo diploma legal, e o artigo que dispõe acerca dos honorários é o artigo 85 e seus parágrafos.

Impõe-se, portanto, o arbitramento do valor da contraprestação em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil: grau de zelo profissional, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil preconiza que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas no caso em que não se possa verificar o valor da condenação ou proveito econômico, como ocorre no caso dos autos.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa acessória, no patamar de 15% (quinze por cento).”

Salutar colacionar parte da sentença de mérito exarada na ação 0002544-21.2013.8.11.0002, devidamente transitada e julgada e arquivada, que deixou de condenar a parte apelante em sucumbência, ensejando o manejo da presente ação.

“Visto.

LUCIENE MARIA BERNARDINO, devidamente qualificada e representada nos autos, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, igualmente qualificada, aduzindo, em síntese, que é cliente da ré pelo cartão de crédito nº 9050000012012837 estando com suas obrigações todas cumpridas.

Aduz que, ao receber as faturas, percebeu que a requerida estava procedendo à cobrança de “tarifa de processamento”, “seguro perda e roubo”, “número da sorte perda e roubo”, entre outros.

Sustenta que nunca contratou os produtos e serviços mencionados e que jamais autorizou os descontos bem como nunca teve a contraprestação do serviço, restando caracteriza a repudiada venda casada de produtos e serviços.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória De Inexistência De Débito e Repetição Do Indébito c/c Danos Materiais e Morais e Pedido De Tutela Antecipada movida por Luciene Maria Bernardino em face de Calcard Administradora De Cartões De Crédito Ltda, e o faço com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito constante nas faturas que instruíram a inicial, no que se refere a “seguro perda e roubo”, “número sorte seguro perda e roubo”, e “tarifa de processamento” (fls. 33/78), confirmando a liminar concedida bem como ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e adimplido pela autora referente a estes serviços, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.”

É fato incontroverso que a parte recorrente sucumbiu na ação 0002544-21.2013.8.11.0002, vez que foi condenada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

O presente recurso versa somente sobre irresignação quanto aos honorários advocatícios arbitrados.

Requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, o art. 85, § 2º do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, já que existente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de condenar a parte recorrente a pagar a parte recorrida, a título de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação apurada nos autos da ação 0002544-21.2013.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024